Tribunal: STF
Processo: RHC 263963
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Aparecido Inocencio interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS INDIVIDUALIZADAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. No caso, em atenção ao princípio da ampla defesa, foram analisadas as teses defensivas, sem que se constatasse constrangimento ilegal apto a ser sanado de ofício. 



    3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela suficiência dos elementos colhidos para a condenação, lastreada em depoimentos das vítimas, testemunhos de policiais e da Delegada de Polícia, além de prova documental e pericial. 



    4. O acolhimento da alegação de insuficiência probatória demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.019.543 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “anular a condenação do paciente e absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do CPP”. Subsidiariamente, requer “o reconhecimento da nulidade da condenação pelo art. 288 do CP, diante da manifesta incompatibilidade fática e jurídica”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva - absolvição por insuficiência de provas -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Ademais, no tocante à alegada nulidade da condenação pelo art. 288 do CP, a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada, no ponto, pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente